Tribunal: TJES
Processo: 5011027-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011027-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO MIRANDA ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. EXCESSO DE PRAZO NA PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
Quanto ao
alegado
excesso de prazo, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de

razoabilidade, tendo em vista não ser
a persecução penal
mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.
“
S
omente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).
Caso seja condenado
nos termos da inicial

à
pena máxima por ambos os delitos (Art. 1
2
9, §
1
3 do CP e art. 147
)
em concurso
material (art. 69),
a pena
do paciente
chegaria a
7

(
sete
)
anos de reclusão, permitindo-se o regime semiaberto
(art. 33, §§, do CP)
.
Observa-se que o paciente já estava preso em regime fechado há praticamente 01 (um) ano, considerando que a data da nova audiência de instrução e julgamento está designada para 12/03/2024 tal prazo seria ainda maior, caso não houve a concessão da liminar.
No caso em tela, entendo que há elementos suficientemente convincentes para
identificar flagrante ilegalidade em razão do
excesso de prazo
para a instrução criminal, sobretudo por se tratar de pretensão punitiva que, se julgada procedente, não ensejará o cumprimento de pena no regime fechado
.
Entretanto, os requisitos para a prisão preventiva permanecem presentes.
A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).
Diante d
e todo o
exposto,
por vislumbrar constrangimento ilegal da liberdade do paciente,
CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR,

CONCEDO A ORDEM PLEITEADA

ante ao excesso de prazo da prisão preventiva,
para
a
substituir p
elas seguintes

medidas cautelares diversas da prisão (
a
rt. 319 do CPP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5011027-90.2023.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDO MIRANDA ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

Advogados do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FERNANDO MIRANDA ANDRADE
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal de
Marataízes
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
0000164-50.2023.8.08.0069
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art.
129, §13 e no art. 147, ambos Código penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Sustenta
o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos que autorizam
a
decretação da prisão preventiva do paciente
e excesso de prazo da prisão cautelar.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito.

Ao id. 6216126 proferi decisão indeferindo o pedido liminar.

Embargos de declaração da decisão liminar opostos ao id. 6274448.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao id. 6515668.

Fatos novos imperam a análise dos reiterados pedidos de reconsideração da liminar ao id. 6915001, sobretudo, ante ao cancelamento da audiência de instrução e julgamento pela terceira vez, postergando tal ato por mais de 6 (seis) meses, a contar da data primeva em que fora marcada.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

D
epreende-se
que no dia
21 de fevereiro de 2023, por volta das 20h20, na Avenida Atlântica, Rua Alice Machado, Barra de Itapemirim, em Marataízes/ES, o paciente, supostamente, agindo de forma consciente e prevalecendo-se da relação íntima de afeto com a vítima, ofendeu a integridade corporal de s
u
a companheira, bem como a ameaçou, por palavras e por gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

C
onsta dos autos do inquérito Policial que o paciente e a vítima conviveram maritalmente por cerca de três anos e dessa relação não obtiveram filhos.

Revelam ainda que, no dia dos fatos, o denunciado agrediu a vítima, desferindo socos e chutes, causando-lhes hematomas em seu rosto. Ato contínuo, ele apertou o pescoço da vítima e a ameaçou com uma faca, afirmando que iria matá-la.

Assim, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente,
sob os seguintes fundamentos:

“
Pois bem, neste contexto,
considerando que houve a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, bem como a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

[...]
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro, neste momento, qualquer outra medida suficiente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, considerando que o autuado já
possui histórico de violência doméstica,
conforme
narrado pela ofendida
, bem como se verifica da
certidão de antecedentes
do autuado, que indica a existência de guia de execução criminal em seu desfavor, demonstrando que uma vez este
em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa
, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.
”

Ao id. 6216126 proferi decisão indeferindo o pedido liminar, entretanto, reconheço que
fatos novos imperam a análise dos reiterados pedidos de reconsideração da defesa
, sobretudo, ante ao cancelamento da audiência de instrução e julgamento pela terceira vez, postergando tal ato por mais de 6 (seis) meses, a contar da data primeva em que fora marcada.

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser
a persecução penal
mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii) a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

Das informações prestadas pela autoridade coatora, identifica-se que a audiência de instrução e julgamento fora marcada inicialmente para o dia 25/07/2023. Adiante, redesignou-se nova data para o dia 25/09/2023.

Ainda, fora determinada outra data, 11/12/2023, que veio novamente a ser cancelada,
conforme andamento processual juntado ao id. 6910766
.
Atualmente, a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia
12/03/2024.

Caso seja condenado nos termos da inicial à pena máxima por ambos os delitos (Art. 129, §13 do CP e art. 147) em concurso material (art. 69), a pena do paciente chegaria a 7 (sete) anos de reclusão, permitindo-se o regime semiaberto (art. 33, §§, do CP).

Observa-se que o paciente já estava preso em regime fechado há praticamente 01 (um) ano, considerando que a data da nova audiência de instrução e julgamento está designada para 12/03/2024 tal prazo seria ainda maior, caso não houve a concessão da liminar.

Não se pode olvidar que, enquanto não houver condenação transitada em julgado, o réu é presumidamente inocente e pode, como não raras vezes ocorre, vir a ser absolvido, o que reforça a necessidade imperiosa de se evitar o prolongamento desmedido da custódia provisória.

Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.

No caso em tela, entendo que
há elementos suficientemente convincentes para
identificar flagrante ilegalidade em razão do
excesso de prazo
para a instrução criminal,
sobretudo por se tratar de pretensão punitiva que, se julgada procedente, não ensejará o cumprimento de pena no regime fechado
.

Entretanto, os requisitos para a prisão preventiva permanecem presentes.

Sabe-se que,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, por delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante, sendo que no contexto da sua prisão os policiais militares chegaram a residência após ouvir gritos de socorro por parte da vítima, temendo por sua vida.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública,
na conveniência da instrução criminal
e no risco de reiteração delitiva
.

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente.

Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

No presente caso, observa-se que o paciente, como descrito pela autoridade coatora,
possui histórico de violência doméstica, conforme narrado pela ofendida, bem como se verifica da certidão de antecedentes do autuado, que indica a existência de guia de execução criminal em seu desfavor, demonstrando que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa.

E, por fim,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,

reincidência
,
atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Diante d
e todo o
exposto,
por vislumbrar constrangimento ilegal da liberdade do paciente
,
CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR,

CONCEDO A ORDEM PLEITEADA

ante ao excesso de prazo da prisão preventiva,
para
a
substituir p
elas seguintes

medidas cautelares diversas da prisão (
a
rt. 319 do CPP):

I) monitoração eletrônica;

II) proibição de manter contato com com a vítima e seus familiares;

III)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz
da causa
, para informar e justificar atividades;

IV)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o acusado tenha residência e trabalho fixos.

O paciente fica informado desde logo que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da constrição provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Por derradeiro, resta prejudicado os Embargos de Declaração opostos ao
id. 6274448.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)